Tribunal: TJMT
Processo: 0004618-77.2006.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004618-77.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARI CARNEIRO MORAES - CPF: 287.656.569-20 (APELANTE), JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO QUADROS MORAES - CPF: 309.522.668-30 (APELANTE), ERNESTINA CARNEIRO DE MORAES - CPF: 514.044.789-49 (APELANTE), FERNANDO BUENO FABIAN - CPF: 137.224.068-38 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), Alexandre Artur Perroni (APELADO), Cesar Augusto Perroni (APELADO), Alvaro Lima Junior (APELADO), Arlindo Fabian (APELADO), Milton José Tessari (APELADO), CESAR AUGUSTO PERRONI - CPF: 145.956.658-06 (APELADO), ALVARO LIMA JUNIOR - CPF: 145.776.228-58 (APELADO), MILTON JOSE TESSARI - CPF: 024.014.528-34 (APELADO), ARLINDO FABIAN - CPF: 032.200.288-53 (APELADO), ALEXANDRE ARTUR PERRONI (APELADO), LUIZ FERNANDO QUADROS MORAES - CPF: 309.522.668-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTINA CARNEIRO DE MORAES - CPF: 514.044.789-49 (TERCEIRO INTERESSADO), POUSADA JURUMÉ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO

DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento.” (STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

2. A nulidade de sentença já transitada em julgada deve ser requerida por meio de ação autônoma próprio e não por impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Decisão mantida.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Ari Carneiro Moraes
(Id. 208382720)

em face de decisão proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta na ação de no 0004618-77.2006.8.11.0007, em fase de cumprimento de sentença, na qual contende com
Alexandre Artur Perroni e outros
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformada, a parte apelante requer a nulidade da sentença em face do evidente impedimento do magistrado, por ser parente consaguíneo do patrono da causa dos requerentes.

Ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Ari Carneiro Moraes
(Id. 208382720)

em face de decisão proferida pela 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta na ação de no 0004618-77.2006.8.11.0007, em fase de cumprimento de sentença, na qual contende com
Alexandre Artur Perroni e outros
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

O recurso não dever ser conhecido.

A decisão atacada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença os seguintes termos:

“[...] Em manifestação de ID. 129183341, o executado Ari Carneiro Moraes alega a existência de nulidade na sentença proferida.

Em análise aos autos, noto que a sentença impugnada foi publicada em 07/12/2022, não havendo oposição de recurso, certificando-se o trânsito em julgado em 13/03/2023, conforme documento de ID. 112248144.

Posteriormente, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.

Assim, evidente resta a inadequação do meio escolhido pelo executado poderá desconstituição do julgado (art. 966 do CPC), motivo pelo qual REJEITO a impugnação apresentada [...] “(Id. 208382710 - Pág. 1)

Destarte, a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser combatida por meio de recurso de agravo de instrumento e não por apelação, conforma pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2.
A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação,
enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento
. Precedentes. 3. Agravo interno do particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (negritei e sublinhei)

Nesse sentido também é a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição de recurso de apelação. Inadmissibilidade. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro.
O recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, mas determina o prosseguimento do processo é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
Inadequação da via eleita. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AC: 00072489620198260019 SP 0007248-96.2019.8.26.0019, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 17/06/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021)

Com efeito, a decisão recorrida deve ser combatida pelo competente recurso de agravo de instrumento.

Outrossim, desde já registro o esclarecimento feito pelo magistrado de origem que não é possível anular sentença transitada em julgado por meio de pedido feito em cumprimento de sentença, para tal objetivo é preciso ajuizar a ação autônoma competente para desconstituição da sentença (art. 966 do CPC).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, em constância com o parecer ministerial
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Inobstante o não conhecimento do recurso, fato é que não houve imposição de honorários na origem razão pela qual não há como aplicar o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024